Tribunal: TCU
Processo: 039.911/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das ações de intervenção Federal (Decreto 9288/2017) na área de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, com enfoque nas despesas e atos administrativos praticados no âmbito da intervenção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento para avaliar a gestão do Gabinete de Intervenção Federal na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (GIF-RJ), com enfoque nas despesas da União e nos atos administrativos praticados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. acolher as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis Adriano Portella de Amorim, Carlos Alberto Neiva Barcellos, Raul Botelho e Sérgio Renato Berna Salgueirinho; 9.2. recomendar ao Comando do Exército que, caso seja de interesse do Governo do Estado do Rio de Janeiro, celebre ajuste, convênio, acordo ou outro instrumento congênere com aquele ente federativo que regule o acesso aos sistemas de inteligência adquiridos por meio do Contrato 1074/2018 da CEBW, de modo a garantir a disponibilidade de uso aos órgãos de segurança pública do Rio de Janeiro sem prévio juízo discricionário do Poder Executivo Federal; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação aos seguintes órgãos: 9.3.1. Casa Civil da Presidência da República; 9.3.2. Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados; 9.3.3. Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado do Senado Federal; 9.3.4. Comissão Externa de Fiscalização da Intervenção Federal no Rio de Janeiro do Senado Federal; 9.3.5. Comissão Externa da Intervenção na Segurança Pública do Rio de Janeiro da Câmara dos Deputados; 9.3.6. Gabinete de Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro; 9.3.7. Governo do Estado do Rio de Janeiro; 9.3.8. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro; 9.3.9. Controladoria-Geral da União; 9.3.10. Secretaria de Controle Interno da Presidência da República. 9.4. encerrar os presentes autos.